Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É atribuição do relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão).
2. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento.
3. O recorrente manejou agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua impugnação à decisão interlocutória proferida no curso do incidente processual do cumprimento de sentença. 3.1. No presente caso o Juízo de origem impôs astreintes em desfavor do agravante, em razão do suposto descumprimento da obrigação de fazer determinada na origem, o que se amolda à hipótese prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC.
4. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve ser mantida a multa aplicada em desfavor do agravante, em virtude do alegado descumprimento de decisão que deferiu a imissão na posse dos imóveis descritos nas razões recursais.
5. De acordo com a regra prevista no art. 497 do Código de Processo Civil é atribuição do Juízo singular determinar as providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente. 5.1. Na mesma linha, a regra estabelecida no art. 536 do mesmo diploma legal faculta ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, ordenar as medidas necessárias à satisfação do crédito pleiteado. 5.2. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.
6. No caso em exame não há causa que legitime a exigência, pelo agravante, dos afirmados documentos e instrumentos para que seja viabilizada a subsequente imissão na posse dos bens em questão. 6.1. A Oficiala de Justiça igualmente verificou que não existem terceiros a exercer a posse sobre o segundo imóvel pretendido pelo agravante, motivo pelo qual as astreintes devem ser mantidas em desfavor do recorrente.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.